Tribunal: TJSP
Processo: 2259912-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996962
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259912-12.2020.8.26.0000, da Comarca de São Joaquim da Barra, em que é
agravante ACEF S/A, é agravada DANDARA DE SOUZA CARDOSO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259912-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.082
2
Comarca: SÃO JOAQUIM DA BARRA – 2a VARA JUDICIAL
Agravante: ACEF S/A
Agravada: DANDARA DE SOUZA CARDOSO
MM. Juiz Prolator: Renê José Abrahão Strang
VOTO No 35.082
Prestação de serviços educacionais. Ação de
obrigação de fazer c.c. indenização. Tutela de
urgência. Presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, de rigor, nesta oportunidade, manter o
deferimento da tutela provisória pleiteada.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra
decisão que, em ação de obrigação de fazer c.c. indenização, fundada em
contrato de prestação de serviços educacionais, deferiu o pedido de tutela
de urgência pleiteado para, liminarmente, determinar à ré que proceda à
rematrícula da autora, sob pena de multa diária de R$500,00 (fls. 63).
Alega a agravante que, durante os anos de 2018 e
2019, as mensalidades escolares, matrículas e rematrículas da agravada
foram pagas pelo programa de financiamento estudantil PRAVALER.
Acrescenta que, no primeiro semestre de 2020, a agravada não obteve êxito
na contratação do financiamento estudantil, motivo pelo qual aderiu à
suspensão temporária do pagamento da matrícula, que foi concedido por
mera liberalidade. Sustenta que, no termo de compromisso firmado, ficou
estabelecido que a agravada deveria realizar o pagamento da matrícula e
das parcelas do semestre, caso o financiamento estudantil não fosse
aprovado. Anota que, por essa razão, a agravada realizou a rematrícula
para o primeiro semestre de 2020 e usufruiu dos serviços educacionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259912-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.082
3
prestados sem quitar regularmente as mensalidades. Ressalta que a
agravada não apresentou o contrato de financiamento estudantil no prazo
estipulado, tampouco realizou o pagamento da rematrícula e das
mensalidades, tornando-se inadimplente ao longo do semestre. Afirma que,
após concluir o primeiro semestre de 2020, a agravada teve conhecimento
de que, para realizar a rematrícula no curso, seria imprescindível
providenciar a regularização financeira. Destaca que celebrou acordo com a
agravada para pagamento das mensalidades, restando pendente o
pagamento do valor relativo à rematrícula do primeiro semestre de 2020.
Aduz que o art. 5o da Lei no 9.870/99 dispõe que a existência de pendências
financeiras obsta a renovação do vínculo acadêmico. Reforça que agiu no
exercício regular de um direito. Assevera que, segundo a jurisprudência do
C. STJ e desta E. Corte, a supramencionada lei é aplicada irrestritamente
por motivo de inadimplemento, qualquer que seja a data de constituição do
débito. Sob tais fundamentos, requer a concessão de efeito ativo ao
presente recurso e a reforma da r. decisão recorrida.
Agravo recurso no efeito devolutivo (fls. 125), foi
apresentada resposta ao recurso (fls. 128/131)..
É o relatório.
Cuidam os autos de ação por meio da qual a autora
pretende que a ré seja compelida a realizar a sua rematrícula no curso de
Biomedicina, bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
Consta da inicial que a ré se recusou a realizar a
rematrícula da autora para cursar o segundo semestre de 2020, sob a
alegação de pendência de débito, referente à rematrícula do primeiro
semestre de 2020. Contudo, a autora relata que não consegue obter a
quitação do valor da rematrícula em aberto por falha na prestação de
serviço, porque o sistema da ré não lhe disponibiliza boleto para impressão
e pagamento da dívida. Observa a autora, ainda, que pagou todas as
mensalidades relativas ao primeiro semestre de 2020, de forma parcelada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259912-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.082
4
no cartão de crédito (fls. 47/61).
Como se vê, a autora não nega a existência de débito
pendente, imputando à ré a culpa pelo atraso no pagamento, porque ela não
lhe teria fornecido o boleto para quitação da dívida.
Por outro lado, nas razões recursais, a ré nada
esclarece a respeito da ausência de disponibilização de boleto para
pagamento. Limitou-se a sustentar que o valor da rematrícula não foi pago,
o que autoriza a recusa de prestar o serviço, nos termos do art. 5o da Lei no
9.780/99.
Cabe o registro de que a relação jurídica controvertida
é de consumo. Em razão da verossimilhança da alegação, sobretudo diante
dos prints do sistema da ré constantes da inicial, dos quais se verifica a
informação de que não há boletos a serem pagos (fl. 50), bem como do
pagamento de todas as mensalidades do primeiro semestre de 2020, fato,
aliás, inconteste nos autos, que demonstra a intenção da autora de obter a
quitação da dívida em sua integralidade, não é apenas recomendável, mas
inteiramente cabível, a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).
Desse modo, compete à ré a prova de que disponibilizou o boleto para
pagamento, inexistindo falha na prestação do serviço.
Nesse contexto, a tutela de urgência pleiteada deve
ser mantida, eis que presentes todos os requisitos exigidos pelo legislador, o
fumus boni iuris e o periculum in mora.
Não se descarta a possibilidade de que, ao final, após
regular instrução probatória, se reconheça a pertinência da recusa da ré em
efetivar a rematrícula da autora. No entanto, nesta oportunidade, dada a
inexistência de elementos de convicção suficientes que respaldem a tese de
defesa, é prudente manter a r. decisão recorrida.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259912-12.2020.8.26.0000 -Voto no 35.082
5
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator